Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. COMPROVADA QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO UTILIZADA COMO CAUSA DE PEDIR EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECONVENÇÃO. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. ART. 42 DO CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO BIFÁSICO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO POR ORDEM JUDICIAL LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA. VALOR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A. contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada pelo apelante contra Denilza Rodrigues de Carvalho, julgou improcedente o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais formulados por Denilza Rodrigues de Carvalho em face da instituição financeira para condená-la ao pagamento do “valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros de mora e correção monetária a partir da fixação do quantum. Também condeno o autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte o valor de R$ 1.020,89, em dobro, com correção monetária desde o pagamento em 28/03/2022 e juros de mora desde a citação”. Como consectário da improcedência do pedido autoral, a r. sentença ainda consignou a obrigação de restituição do veículo apreendido por ordem liminar, fixando prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa no valor equivalente ao dobro do veículo pela tabela Fipe.
2. Comprovado pelo acervo documental coligido aos autos, em especial o comprovante de pagamento com numeração condizente com o canhoto do boleto do financiamento, o pagamento da 36a (trigésima sexta) parcela, descrita na inicial, antes mesmo do ajuizamento da demanda, e as parcelas seguintes nas respectivas datas de vencimento, não se configura mora do devedor fiduciante e fica inviabilizada, por conseguinte, a pretensão de busca e apreensão e posterior consolidação da propriedade e posse do bem em favor do apelante, conforme exarado na r. sentença.
3. Conforme orientação da jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT, a resposta do demandado em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária inclui a contestação propriamente e outras formas de exceção, bem como a reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Assim, juridicamente cabíveis os pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais formulados pela ré-reconvinte/apelada em sede de reconvenção na origem.
4. Verificada a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, por força dos arts. 2o e 3o do CDC e do verbete sumular n. 297 do STJ, aplica-se à espécie o art. 42 do CDC, segundo o qual “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
5. O banco apelante propôs a presente ação dois meses após a quitação da parcela dita inadimplida, quando, inclusive, já havia sido comunicado pela devedora-apelada, por intermédio de sua preposta, acerca da quitação do débito. Houve, portanto, cobrança indevida de valor já pago, a qual não decorreu de um engano justificável, mas de falha na prestação do serviço, uma vez que bastaria à instituição financeira uma consulta acurada ao seu próprio sistema informatizado antes do ajuizamento da ação para verificar que a dívida já havia sido quitada. Portanto, ante a indevida cobrança judicial do saldo remanescente do financiamento, a condenação imposta pelo juízo a quo a respeito da repetição do indébito em dobro se apresenta correta, impondo-se sua manutenção.
6. A inscrição em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, e a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC.
7. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). O valor fixado na sentença a título de compensação por dano moral, R$5.000,00 (cinco mil reais), está dentro do padrão indenizatório do c. STJ e deste e. TJDFT, de modo que não comporta minoração.
8. Como consectário da improcedência do pedido autoral, a r. sentença consignou a obrigação de restituição do veículo apreendido por ordem liminar, fixando prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa cominatória no valor equivalente ao dobro do veículo pela tabela Fipe.
9. A multa pecuniária cominatória (astreintes) deve ser aplicada proporcionalmente, de forma a não ser ínfima a ponto de não ter a força coercitiva necessária para o cumprimento da obrigação, nem em excesso, de forma a gerar um enriquecimento sem causa. As astreintes fixadas pelo Juízo de origem, no valor equivalente ao dobro do veículo pela tabela Fipe, alcançam montante aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e, desse modo, afiguram-se fora do padrão estabelecido por esta e. Corte, impondo-se sua redução nesta instância recursal para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o 60o (sexagésimo) dia, limitando-a, portanto, ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia até o 60o (sexagésimo) dia, limitada, portanto, ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – equivalente ao valor aproximado do automóvel –, mantendo-se os demais termos da sentença.